Tribunal: TJSP
Processo: 2391422-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pleito de extinção por atraso no pagamento de custas e de intempestividade dos embargos de terceiro em relação a um dos imóveis. Questões não apreciadas em primeiro grau. Recurso não conhecido, no ponto.
TUTELA DE URGÊNCIA. Defesa da meação dos imóveis arrematados. Determinação de sobrestamento do levantamento das quantias depositadas. Admissibilidade. Perigo de dano não

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pleito de extinção por atraso no pagamento de custas e de intempestividade dos embargos de terceiro em relação a um dos imóveis. Questões não apreciadas em primeiro grau. Recurso não conhecido, no ponto.
TUTELA DE URGÊNCIA. Defesa da meação dos imóveis arrematados. Determinação de sobrestamento do levantamento das quantias depositadas. Admissibilidade. Perigo de dano não evidenciado. Prova de que a dívida não beneficiou a entidade familiar que deverá ser objeto de julgamento. Oportuno pronunciamento judicial acerca das questões deduzidas pela embargante para, somente após, permitir o levantamento dos valores depositados.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.